Tribunal: TJDFT
Processo: 0733595-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733595-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARKSON AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA, KELLY RODRIGUES DOS SANTOS VIANA ROSA AGRAVADO: TIAGO DO VALE PIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLARKSON AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA e KELLY RODRIGUES DOS SANTOS VIANA ROSA contra decisão interlocutória (ID. 244517347 – autos de origem) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0724190-40.2025.8.07.0001. A decisão agravada indeferiu o pleito dos executados de reconhecimento da quitação de sua quota-parte no débito exequendo mediante pagamento proporcional, determinando que respondessem pela totalidade da dívida. Fundamentou o d. Juízo a quo que, não havendo distribuição expressa da responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas sucumbenciais no título executivo judicial, incide a regra da solidariedade prevista no artigo 87, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID. 75067524), os Agravantes sustentaram, em síntese, a inexistência de solidariedade passiva, argumentando que esta não se presume, devendo resultar de lei ou da vontade das partes, nos termos do artigo 265 do Código Civil. Alegaram que, tratando-se de litisconsórcio facultativo sem vínculo jurídico ou econômico entre os réus, a responsabilidade pelos honorários advocatícios deveria observar a regra da proporcionalidade (artigo 87, caput, do CPC). Aduziram que o título judicial, ainda que indiretamente, fixou a proporcionalidade ao determinar a restituição de valores frente ao aporte individualizado de cada parte. Relataram ter efetuado o depósito da quantia de R$ 934,48, que entenderam ser sua quota-parte, pugnando pela extinção da execução em relação a si. O recurso foi distribuído a esta Relatoria. Inicialmente, determinou-se o recolhimento do preparo em dobro, o que foi devidamente cumprido pelos Agravantes (ID's. 75806456 e 75806972). Ao apreciar o pedido liminar, esta Relatoria indeferiu a concessão de efeito suspensivo (ID 76221591), por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, considerando a literalidade do artigo 87, § 2o, do CPC e a jurisprudência aplicável à espécie quanto à solidariedade na ausência de distribuição expressa na sentença. O d. Juízo de origem foi comunicado da decisão liminar (ID. 76256266). Intimado para apresentar contrarrazões, o Agravado deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de ID. 77195759. Ocorre que, compulsando os autos do processo de referência (Cumprimento de Sentença no 0724190-40.2025.8.07.0001), verifica-se a ocorrência de fatos supervenientes relevantes. Após a interposição deste recurso, os executados, ora Agravantes, promoveram o depósito integral do valor remanescente cobrado pelo credor, conforme guia e comprovante juntados na origem (ID's. 255826657 e 255826662 - origem). Ato contínuo, a parte Exequente, ora Agravada, manifestou-se na origem (ID. 256246513 - origem) confirmando que o valor depositado era suficiente para a quitação integral da obrigação, requerendo a extinção da execução. Sobreveio, então, sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília em 08 de janeiro de 2026 (ID. 259179796 - origem), que, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, reconheceu a quitação integral do débito e julgou extinta a execução. A referida sentença transitou em julgado na mesma data, conforme certidão de ID. 261537639 dos autos originários. É o relatório. DECIDO. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil confere ao Relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, a análise do mérito recursal encontra-se prejudicada pela perda superveniente do objeto, decorrente da extinção do processo de execução na origem. O presente Agravo de Instrumento tinha por escopo reformar a decisão interlocutória que reconheceu a responsabilidade solidária dos executados pelo pagamento dos honorários sucumbenciais e determinou o pagamento do saldo remanescente. Todavia, conforme relatado, durante o trâmite deste recurso, os Agravantes procederam ao pagamento integral do valor executado nos autos de origem. O Exequente, por sua vez, deu plena quitação ao débito. Em consequência, o d. Magistrado de primeiro grau prolatou sentença extinguindo o cumprimento de sentença pelo pagamento, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença extintiva da execução, com trânsito em julgado certificado, esvazia completamente a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional buscado neste agravo. A discussão acerca da natureza da responsabilidade — se solidária ou proporcional — tornou-se inócua diante da satisfação integral da obrigação e do encerramento da relação processual executiva. O interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, deve subsistir até o momento do julgamento do recurso. Desaparecendo a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, em razão de fato superveniente que exaure a pretensão ou resolve a lide principal, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso. Nesse cenário, a satisfação da dívida e a consequente extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento operam a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias anteriores que discutiam aspectos da dívida ou a forma de seu cumprimento. Não há mais tutela jurisdicional a ser prestada por esta instância revisora capaz de alterar a situação jurídica consolidada pela sentença de mérito transitada em julgado. Portanto, forçoso reconhecer que o presente recurso não mais reúne condições de prosseguimento, ante a manifesta falta de interesse recursal superveniente. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, em virtude da perda superveniente de seu objeto. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital